Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-17.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DEMONSTRADO. DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. CABIMENTO EM RELAÇÃO A UMA DAS APELANTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REAJUSTE. REGIME INICIAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada a existência do vínculo associativo permanente e estável entre os agentes através das provas orais produzidas em juízo e da documentação existente nos autos, é incabível a absolvição dos integrantes da organização criminosa, nos termos do art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850.2013.
2. O mero vínculo familiar não é fundamento idôneo para conduzir à presunção de que a ré integrava a organização criminosa, quando ausentes outros elementos que evidenciem sua participação no grupo, razão pela qual impõe-se a absolvição de uma das apelantes pela insuficiência de provas de autoria, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. A vedação legal da fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Inteligência da Súmula 269/STJ.
5. Recursos conhecidos, sendo um deles provido, três parcialmente providos e três não providos.